Tribunal: TJBA
Processo: 0306828-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306828-96.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: JOSEILDE BAHIA DE ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR JULIO BAHIA DE ARAUJO DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/1991. INSPEÇÃO MÉDICA PARA VERIFICAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. DISTINÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAME PSICOTÉCNICO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 44. TEMA 1009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança para declarar nulo o ato administrativo que desclassificou candidata em concurso público por reprovação em teste psicológico, diante da ausência de previsão legal específica que autorizasse a exigência de tal exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Discute-se: (i) se a decisão monocrática incorre em nulidade por violação ao princípio da colegialidade; (ii) se a previsão genérica de aferição de "aptidão mental", no contexto da "inspeção médica" prevista no art. 15 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, supre a exigência de lei em sentido estrito para a realização de exame psicotécnico, à luz da Súmula Vinculante nº 44; e (ii) se, reconhecida a nulidade do exame por ausência de previsão legal, é aplicável a tese firmada no Tema 1009 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há nulidade na decisão monocrática agravada, a qual se fundamentou expressamente no art. 932, IV, alíneas "a" e "b", do CPC, ao aplicar entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 44.

4 - A referência à verificação de "aptidão física e mental" mediante "inspeção médica", prevista no art. 15 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, não pode ser equiparada à autorização legal para a realização de exame psicotécnico, por se tratar de avaliações de naturezas distintas, conduzidas por profissionais com formações específicas e mediante técnicas diversas.

5 - A avaliação de aptidão mental prevista na legislação municipal possui natureza clínica/médica, voltada à verificação de condições de saúde. Já o exame psicotécnico tem caráter eminentemente psicológico, destinado à análise de traços de personalidade, funções cognitivas e características comportamentais.

6 - A previsão genérica de aptidão mental não atende ao requisito de legalidade estrita exigido pela Súmula Vinculante nº 44 do STF, sendo indispensável previsão legal específica para a realização de exame psicotécnico.

7 - O Tema 1009 da Repercussão Geral, que admite a realização de nova avaliação psicológica quando anulado o exame anterior, pressupõe a existência de base legal para sua exigência, o que não se verifica no presente caso, razão pela qual sua aplicação é incabível.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, caput e II; CPC, art. 932, IV, "a" e "b"; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, RE 1.133.146/DF (Tema 1.009 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp 2.181.548/BA; STJ, AREsp 2.596.234/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0306828-96.2015.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte(s) Agravada
JOSEILDE BAHIA DE ARAUJO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça